Tribunal: TJSP
Processo: 1063144-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO TOTAL E TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORATIVA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA A PARTIR DA CESSAÇÃO INDEVIDA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCABIMENTO –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO TOTAL E TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORATIVA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA A PARTIR DA CESSAÇÃO INDEVIDA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do INSS desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1063144-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado SILVANDO NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1063144-05.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: SILVANDO NUNES DA SILVA
VOTO No 16694
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
SEQUELAS EM
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
RECURSO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO TOTAL E TEMPORÁRIA DA
CAPACIDADE LABORATIVA RESTABELECIMENTO DO
AUXÍLIO-DOENÇA A PARTIR DA CESSAÇÃO INDEVIDA
PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DESCABIMENTO
FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do INSS desprovido. Sentença mantida em sede de
reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Silvando Nunes
da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na qual alega o autor,
que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido aos
13.08.2019, que lhe causou lesões em membro inferior esquerdo (joelho). Postula pela
condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente ou aposentadoria por
invalidez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Regularmente citado aos 05.12.2019 por meio do portal
eletrônico (fls.27), apresentou o INSS contestação às fls.38/46, arguindo, inicialmente,
prescrição quinquenal. No mais, pugnou pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.28/32).
A sentença de fls.63/65 julgou procedente o pedido inicial,
para condenar a autarquia a restabelecer em favor do autor o auxílio-doença, desde o dia
seguinte à cessação do benefício (31.12.2019), com alta médica a ser determinada por
meio de perícia médica rotineira a ser realizada pelo próprio réu, observado o disposto
no artigo 9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91, acrescido de abono anual, juros de mora,
correção monetária e, honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas
atrasadas até a sentença (Súmula 111 do STJ). Observou-se a remessa necessária.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.70/74, alegando que, configurou-se a falta de interesse de agir, porquanto o autor
percebeu o benefício compatível com o grau de incapacidade apurado na perícia médica
(auxílio-doença) voluntariamente pela via administrativa. Aduz que, tão logo o obreiro
obteve alta médica (31.12.2019) pelo INSS, retornou às suas atividades laborais,
recebendo remuneração nos meses de janeiro e fevereiro, o que é incompatível com o
pagamento do auxílio-doença. Subsidiariamente, requer o pronunciamento acerca da
impossibilidade de se pagar benefício de auxílio-doença em período em que o autor
tenha percebido remuneração.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.87).
É o relatório.
De início, atendendo ao que dispõe o artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, que incluiu entre as pessoas jurídicas de direito
público as suas autarquias e fundações públicas, considero cabível o reexame
necessário, já que não se faz configurada, de plano, na hipótese, as exceções previstas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
no parágrafo 496, §3, incisos I, II e III do atual Código de Processo Civil, mesmo
porque admitir, de pronto, que o valor da condenação não excede os limites
estabelecidos na legislação em vigor (1.000, 500 e 100 salários mínimos) implicaria
mera suposição.
No mais, o recurso do INSS não deve ser provido e a
sentença deve ser mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional consistente em acidente típico, ocorrido aos 13.08.2019, que lhe causou
lesões em membro inferior esquerdo (joelho).
Houve a emissão da CAT pelo empregador (fls. 16), além
da concessão de benefício acidentário pela própria autarquia (NB 91/6293227003 - fls.
17) configurando o nexo causal.
Realizada a prova médica na origem, quanto ao exame
físico realizado no segmento reclamado, assentou o perito:
“Exame físico especial: joelho esquerdo
Inspeção: apresentou-se ao exame médico pericial com órtese.
Mobilidade: o grau de mobilidade ativa encontra-se alterado aos três
movimentos básicos: flexão (associada ao deslizamento, extensão
(associada ao deslizamento) e rotação interna e externa.
Principalmente à extensão” (sic fls. 30).
Respondendo a quesitos do juízo, quanto haver
incapacidade do autor para o trabalho o perito respondeu que sim e quanto ao tipo de
incapacidade e grau de incapacidade, especificamente itens 1.1 e 1.2, afirmou ser
Total e Temporário (fls. 31).
Desse modo, diante da conclusão da perícia oficial, que
constatou incapacidade total e temporária, e considerando que o nexo causal restou
comprovado, faz jus o autor ao restabelecimento de seu auxílio-doença acidentário, a
teor do que dispõe a legislação de regência, notadamente, artigo 59 e seguintes, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
no 8.913/91 e alterações posteriores, a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença NB 91/6293227003, ou seja, 31/12/2019 (fls. 49), tal como fixado na
sentença, com o respectivo abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/91).
Observo que, como não se trata de incapacidade
permanente, resta claro que não é caso de concessão de auxílio-acidente, tampouco de
aposentadoria por invalidez.
O benefício deferido deverá perdurar até que o segurado
seja submetido à nova perícia médica, quando então, em caso de consolidação da lesão,
deverá a autarquia implantar auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, de acordo
com o grau de incapacidade constatada, ou, em caso de consolidação sem sequelas,
proceder à cessação do benefício.
Observo, ainda, que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Consigno que o benefício deverá ser pago por todo o
período não havendo que se falar em suspensão em razão de ter o autor exercido
trabalho remunerado na medida em que, o trabalho exercido pelo segurado no período
em que estava incapaz decorreu da necessidade de sobrevivência, com inegável
sacrifício da saúde e possibilidade de agravamento do estado enfermo. Não se pode
olvidar que o INSS, ao negar o restabelecimento do benefício, cessando indevidamente
o auxílio-doença, deu lastro a que o segurado buscasse meios de subsistência, não
podendo, agora, alegar a impossibilidade de cumulação do auxílio-doença restabelecido
com eventual remuneração proveniente da atividade laborativa, ficando desprovido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
recurso do INSS, igualmente, nesta questão.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício deferido,
serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da declaração de
inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja
modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a este índice, que o
mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores
à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do
precatório, em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do
paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema no 810, de
repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial,
serão computados sobre as parcelas em atraso, mês a mês de modo decrescente, à base
mensal prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do Código de
Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e mantenho a sentença em sede de reexame necessário, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator